Tribunal: TJMT
Processo: 1015505-10.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015505-10.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERCI RAYAN DA SILVA BRANCO - CPF: 039.802.901-66 (APELANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA -

CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REVISÃO DE CLÁUSULAS – JUROS REMUNERATÓRIOS -
OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO –
ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA –
ADESÃO DE SEGURO PRESTAMISTA E ASSISTENCIAL – VENDA CASADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO PREVISTA NO CONTRATO -

SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
“a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”
, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida à devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

A comissão de permanência pode ser cobrada quando pactuada durante o período de inadimplência, nos termos previstos pela Resolução nº 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), contudo, ela não foi prevista no contrato, muito menos cumulada com outros encargos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1015505-10.2020.8.11.0041

APELANTE:

GERCI RAYAN DA SILVA BRANCO

APELADA:

OMNI FINANCEIRA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GERCI RAYAN DA SILVA BRANCO,
contra r. sentença proferida pela MM. Juíza da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Cristiane Padim da Silva
, lançada nos autos da Ação de Revisão Contratual com Pedido de Tutela Antecipada nº
1015505-10.2020.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
OMNI FINANCEIRA S/A,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados pelo autor, e em atendimento ao princípio da sucumbência, condenou a parte requerente,

ao

pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

O apelante defende em suas razões que não se justifica a taxa de 4,57% ao mês imposta pela instituição bancária, ao passo que requer o recálculo do valor das prestações, considerando a taxa de juros remuneratórios no importe de 1,64% ao mês, conforme média de mercado já demonstrada no feito, bem como a condenação do Réu em restituir o valor pago a maior, com os acréscimos legais.

Argumenta sobre a ilegalidade da contratação de seguros de proteção financeira como condição para a concretização do financiamento, razão pela qual, pugnou pela reforma da decisão para que seja declarada a nulidade dos seguros financeiros impostos ao cliente (Zurich Brasil, Seguros S/A e Mondial Serviços Ltda) obrigando o requerido a restituir os valores de R$238,55 (duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), R$175,00(cento e setenta e cinco reais), embutidos no financiamento em tela, com os acréscimos legais.

Alega que a Comissão de Permanência não pode ser livre e unilateralmente fixada, tampouco exigida cumulada com qualquer outro encargo moratório, consoante entendimento sumulado pelo STJ.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, conforme mensurado nestas razões recursais (Id. 164166229).

A apelada ofertou contrarrazões, rebatendo os pontos aduzidos pela parte recorrente, postulando pelo desprovimento do recurso [id. 164166231].

A parte apelante não efetuou o recolhimento do preparo, em face da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita, conforme id. 164791660.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
GERCI RAYAN DA SILVA BRANCO
ajuizou uma a
ção de revisão contratual com pedido de tutela antecipada em face de
OMNI FINANCEIRA S/A,
objetivando a revisão do contrato de financiamento, a fim de diminuir
a taxa de juros moratórios para 1,64%, a exclusão da capitalização mensal, nulidade dos seguros financeiros e nulidade parcial da cláusula de permanência.

Postulou a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente e indenização por danos morais e, sucessivamente, requereu a compensação dos valores.

Citada, a parte requerida apresentou contestação, oportunidade em que levantou preliminar e, no mérito, registrou a realização do contrato de crédito bancário (id. 67062428). Defendeu, ainda, a validade do negócio jurídico da forma pactuada e o descabimento de revisão do contrato com a redução dos juros. Discorreu sobre a legalidade da taxa de permanência e demais encargos. Rebateu o requerimento de restituição do que já foi descontado e danos morais. No mérito, pugnou pela improcedência de todos os pedidos.

Sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, inconformado com os contornos da sentença, o apelante sustenta: a) afastamento dos juros remuneratórios contratados, para a média do Bacen na época da contratação; b) nulidade dos seguros contratados com a devida restituição ao consumidor; c) declaração de nulidade da comissão de permanência cumulada com outro encargo moratório.

Pois bem. De início, registra-se que a hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Já no que se refere aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na
Lei de Usura
, conforme verbete da Súmula n. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula n. 382)

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento -, justificando sua redução à média apenas quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, a parte autora informa que sobre o contrato pactuado em 22 de maio de 2018 (Id. 164166213), houve incidência da taxa de juros na ordem de
4,57%
ao mês e de
70,96
%
ao ano
, ou seja, não supera uma vez e meia a taxa média dos juros praticados no mercado em maio de 2018, para contratos desta espécie, conforme dados do Banco Central do Brasil (
3,95% a.m.
e
59,22% a.a),
consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/

Logo, constatando-se a ausência da propalada abusividade dos juros defendida pela parte apelante, sendo a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO
–
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA –
JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO
– RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pela apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Conforme Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, considerando, para isso, a taxa média praticada pelo mercado.
”
(N.U 1040299-95.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021).

O apelante alega que a contratação dos
seguros (prestamista e assistencial)
trata-se de venda casada e que não deve prevalecer, sobre esse ponto, assiste razão a parte recorrente.

Com relação ao
Seguro Prestamista e Assistencial
,
restou evidenciado que a instituição apelada atrelou a liberação do crédito à contratação dos seguros, configurando típica “venda casada”, de modo que deve ser declarada ilegal, já que sua cobrança não é permitida pelo ordenamento jurídico pátrio.

Isso porque, da leitura dos autos, observa-se do contrato (Id.
164166213)
verifica-se que foi cobrado do autor dois seguros, sendo cobrado os respectivos valores de R$238,55 (Prestamista) e R$ 175,00 (Assistencial), o qual vinculou a contratação dos referidos seguros com as seguradoras
Zurich Brasil, Seguros S/A e Mondial Serviços Ltda, não havendo a contratação do seguro como clausula optativa, configurando venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

É que, de acordo com julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº. 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou-se o entendimento de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”,
porque além de configurar venda casada, proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

A propósito, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 – Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 – Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 – A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.” (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

Nesse sentido, segue entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFAS INCIDENTES – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – SENTENÇA QUE MANTEVE AS TARIFAS PACTUADAS -
COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA DE PRODUTO/SERVIÇO – DEVOLUÇÃO DEVIDA
– ÍNDICE APLICÁVEL NOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DECORRENTES DA CONDENAÇÃO – SELIC – NÃO CABIMENTO – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Falece de interesse recursal a insurgência recursal sobre a manutenção das tarifas incidentes contrato bancário, quando a sentença manteve todas as tarifas contratadas. 2. É abusiva a cláusula que prevê a contratação de seguro de proteção financeira se não é conferida ao consumidor a opção de escolha da contratação, quando já previamente apresentada na apólice, com o valor determinado, configurando venda casada de produto/serviço. 3. Sobre o valor da condenação devem incidir juros de mora de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, índice que melhor reflete a corrosão da moeda decorrente da inflação. (N.U 1000010-98.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022)

Desse modo, merece guarida a pretensão do recorrente quanto a declaração de nulidade dos seguros financeiros impostos ao cliente (Zurich Brasil, Seguros S/A e Mondial Serviços Ltda), devendo a requerida restituir os valores de R$238,55 (Duzentos e Trinta e Oito Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), R$175,00(Cento e Setenta e Cinco Reais) ao requerente, na forma simples.

Outrossim, a parte apelante alega que a
comissão de permanência
não pode ser livre e unilateralmente fixada, tampouco exigida e cumulada com qualquer outro encargo moratório, consoante entendimento sumulado pelo STJ, sendo que, com relação a esse ponto, sem razão a parte recorrente.

Sabe-se que comissão de permanência pode ser cobrada quando pactuada durante o período de inadimplência, nos termos previstos pela Resolução nº 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), pois a sua finalidade consiste em assegurar a base econômica do negócio, através dos juros remuneratórios, inibir a protelação da liquidação da dívida, mediante os juros de mora, e reprimir o comportamento desidioso, mediante aplicação da multa contratual.

Todavia, é pacífica a orientação de que não se pode cumular a comissão de permanência com os juros moratórios, remuneratórios, correção monetária e multa sob pena de se ter a cobrança de mais de uma parcela para atingir o mesmo objetivo, nos termos das Súmulas nº 30, 294, 296 e 472 do STJ, respectivamente,
in verbis
:

“
Súmula nº 30
– A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.”

“
Súmula nº 294
– Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.”

“
Súmula nº 296 –
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

“
Súmula nº 472
– A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

Assim, pelo se vê da cláusula 9 do instrumento contratual firmado entre as partes (Id. 164166213), não restou prevista a comissão de permanência, muito menos cumulada com qualquer outro encargo moratório.

Assim, como bem consignado pelo juízo primevo
“Quanto aos encargos moratórios, as partes pactuaram em caso de inadimplência, juros remuneratórios para operação em atraso e multa de 2% e multa de 1% ao mês sobre o valor inadimplido, conforme indicado no contrato, sem a incidência de comissão de permanência como alegado pelo requerente”.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial, apenas para
declarar a ilegalidade da cobrança dos s
eguros financeiros impostos ao cliente (Zurich Brasil, Seguros S/A e Mondial Serviços Ltda) obrigando o requerido a restituir os valores de R$238,55 (Duzentos e Trinta e Oito Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), R$175,00(Cento e Setenta e Cinco Reais),
com a incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação válida e correção monetária pelo índice do INPC, desde
22/05/2018
(Súmula 43 do STJ), a ser apurado em liquidação de sentença.

Por fim, considerando que a parte apelante decaiu na maior parte de seus pedidos, não há que se falar em inversão do ônus de sucumbência nem em majoração de honorários sucumbenciais. Inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023